Tribunal: TJDFT
Processo: 0723700-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723700-55.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF AGRAVADO: DANIELLE BRITO DE ARRUDA OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Serviço Social do Comércio (Sesc) contra a decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu o requerimento de inclusão do genitor do ex-aluno no polo passivo da demanda. O agravante afirma que celebrou contrato de prestação de serviços educacionais com a genitora do menor. Informa que requereu a inclusão do pai do menor no polo passivo da demanda para a satisfação da dívida escolar diante da ausência de bens passíveis de penhora. Defende a solidariedade dos genitores para com as despesas dos filhos. Alega que a regra da estabilidade da demanda não pode ser óbice à satisfação da dívida e não afasta o regime de solidariedade legal existente entre os genitores. Cita julgados favoráveis à tese por ele defendida. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para incluir o genitor do menor no polo passivo da demanda. Pede o provimento do recurso para confirmar a liminar requerida e reformar a decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 60111433). Brevemente relatado, decido. O Relator poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao receber o agravo de instrumento, desde que reste evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra a presença dos supramencionados requisitos. A controvérsia consiste em analisar a possibilidade de inclusão do genitor não contratante na execução que visa a cobrança de mensalidades escolares. O art. 229 da Constituição Federal prevê que é dever dos genitores sustentarem, criarem e educarem os filhos menores. O dever de garantir o sustento e a educação dos filhos compreende a manutenção do menor em ensino regular nos termos dos art. 55 do Estatuto da Criança e do Adolescente. O art. 1.566, inc. IV, do Código Civil, em previsão semelhante, estabelece que o sustento, guarda e educação dos filhos são deveres de ambos os cônjuges. É certo que a solidariedade nas obrigações não é presumida e deve resultar de lei ou da vontade das partes, como orienta o art. 265 do Código Civil. A solidariedade passiva de ambos os genitores em relação à dívida contraída em benefício da família decorre do disposto nos arts. 1.643 e 1.644 do Código Civil. As despesas com educação dos filhos, que incluem o pagamento de mensalidades escolares, estão inseridas no conceito de economia doméstica, o que permite concluir que os pais são solidariamente responsáveis pelo custeio da educação dos filhos, independentemente de quem subscreveu o contrato de prestação de serviços com o estabelecimento de ensino. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios possuem jurisprudência no mesmo sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA DE MENSALIDADE ESCOLAR DO FILHO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS GENITORES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que "os pais, detentores do poder familiar, tem o dever de garantir o sustento e a educação dos filhos, compreendendo, aí, a manutenção do infante em ensino regular, pelo que deverão, solidariamente, responder pelas mensalidades da escola em que matriculado o filho" (REsp n. 1.472.316/SP, Relator o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 05/12/2017, DJe 18/12/2017). 2. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.932.187/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16.8/2021, DJe de 19.8.2021.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INCLUSÃO DA MÃE DOS ALUNOS NO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE. SOLIDARIEDADE ENTRE OS PAIS. EXISTÊNCIA. ARTIGOS 1643 E 1644 DO CÓDIGO CIVIL. 1. Apesar de a regra geral do ordenamento jurídico prever que a legitimidade passiva ordinária será daquele que estiver nominado no título executivo extrajudicial, o próprio Código Civil traz exceções a essa regra. Os artigos 1.643 e 1.644 do Código Civil estabelecem que as dívidas contraídas por um dos cônjuges, em proveito comum ou da entidade familiar, obrigam ambos de forma solidária. 2. As despesas com a educação dos filhos, incluindo o pagamento das mensalidades escolares, estão inseridas no conceito de economia doméstica e pressupõe-se que são de conhecimento de ambos os interessados, tanto o pai quanto a mãe da estudante. 3. A manutenção dos filhos no ensino regular é obrigação de ambos os pais, qualificando-se como despesa comum, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 22, parágrafo único e art. 55) e também no Código Civil (art. 1.566, inciso IV). 4. Como consequência, é possível incluir a mãe dos alunos no polo passivo da ação de execução, ainda que ela não tenha assinado o contrato de prestação de serviços educacionais, diante da sua responsabilidade solidária. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1681774, 07415491120228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28.3.2023, publicado no DJE: 11.4.2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA DO GENITOR DO MENOR. DA ADMISSIBILIDADE DO PRESENTE RECURSO. ENTENDIMENTO STJ. CABIMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATO FIRMADO SOMENTE PELA GENITORA DO MENOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DESPESAS EM PROL DA EDUCAÇÃO DA PROLE. SOLIDARIEDADE DOS PAIS NAS DESPESAS DO FILHO COMUM. POSSIBILIDADE. ARTS. 1.634, 1.643 E 1644 DO CC, ARTS. 22 E 55 DO ECA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Há solidariedade entre os genitores em relação a determinadas dívidas, mesmo quando contraídas por apenas um dos provedores, nos termos dos arts. 1.634, 1.643 e 1.644, todos do CC, quando em prol da educação do filho comum. Os arts. 22 e 55 do ECA também embasam tal responsabilidade. 2. Assim, existe previsão legal de solidariedade entre os genitores quanto às dívidas contraídas para fazer frente à educação da prole, dentre elas estão compreendidas as obrigações assumidas para o sustento e educação dos filhos, como: as despesas alimentares, educacionais, culturais, de lazer, de habitação, etc. 3. Nesse contexto, mostra-se plausível aos argumentos levantados pelo agravante, quanto à responsabilidade das despesas com educação do filho, pois em proveito da prole comum, devendo os genitores responder solidariamente pela dívida. 4. Precedentes: STJ, REsp 1444511/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 19/05/2020; TJDFT, Acórdão 1256660, 07107938720208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 3/7/2020; etc. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Acórdão 1379860, 07095109220218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13.10.2021, publicado no PJe: 4.11.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A responsabilidade solidária dos pais pelas despesas educacionais autoriza a inclusão de Josivan Batista dos Santos, genitor do menor, no polo passivo da execução. Ante o exposto, defiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a inclusão de Josivan Batista dos Santos, genitor do menor, na relação jurídica processual. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, 12 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator